Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-62.2022.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-62.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), MARIA EVA BRITZKE DE SOUZA - CPF: 502.203.491-34 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Alex Sandro de Souza contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando a baixa de restrição no nome da autora e fixando indenização por danos morais. A parte apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria debatida exigiria a produção de prova oral para o completo esclarecimento da relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa configura-se quando o julgamento antecipado da lide impede a parte de produzir provas essenciais para a resolução do litígio, especialmente quando a relação jurídica entre as partes não se restringe à análise documental, exigindo dilação probatória.

4. A necessidade de prova oral, pleiteada pela parte recorrente, justifica a anulação da sentença, uma vez que o contraditório e a ampla defesa não foram plenamente exercidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

Tese de julgamento:
"É nulo o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda dilação probatória, em especial a produção de prova oral, de forma a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
, contra sentença proferida na Ação declaratória de Inexistência de Débito, que move em desfavor de
MARIA EVA BRITZKE DE SOUZA
.

Prolatada a sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para determinar a baixa da constriçãodo nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 220754713).

Em suas razões de ID 220754715, o Apelante arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de produção de provas, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas.

Sustenta a carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que, na data do ajuizamento da demanda, já havia sido procedida a baixa da restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de prestação de serviços que deu origem às cobranças e à negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S de Sousa Projetos Ambientais Ltda., enquanto a demanda foi ajuizada contra a pessoa física do sócio.

No mérito, argumenta que a cobrança que resultou na restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito é devida, considerando a contratação pela Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para a realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados, denominada Agrovila.

Ressalta que o serviço foi efetivamente realizado, sendo o apelante o responsável técnico por sua execução, conforme autorização do Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Ademais, alega que agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e defende a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas em ID 220754736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelante arguiu preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, argumentando que, na data do ajuizamento da ação, já havia sido procedida à baixa da restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, a exclusão da negativação, ainda que anterior à propositura da ação, não afasta o seu interesse em ver declarada a inexistência da dívida, bem como a obtenção de indenização por danos morais, e, portanto, não impede a discussão judicial sobre o tema.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO.
O fato de a negativação discutida ter sido excluída antes mesmo do ajuizamento da ação não afasta o direito de o autor pleitear em Juízo o reconhecimento da irregularidade de tal negativação, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais que diz ter sofrido.
A inscrição indevida em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação. (TJ-MG - AC: 10000211501481001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante de que a ação deveria ser ajuizada em face da pessoa jurídica

contratada, qual seja, A S de Sousa Projetos Ambientais Ltda, também deve ser rejeitada.

Isso porque, observa-se do extrato de negativação juntado pela Apelada em ID 220751446, que a negativação foi inserida pelo Apelante, restando evidenciada sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e passo ao julgamento do mérito.

O apelante alega que foi cerceado a sua defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois não teria sido oportunizada a produção de provas, especialmente a prova testemunhal requerida.

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm consolidando o entendimento de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa quando a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para embasar a convicção do julgador.

Contudo, quando as provas dos autos se revelam insuficientes para o deslinde da controvérsia, compete ao magistrado determinar a produção de provas adicionais, até mesmo de ofício, caso as considere pertinentes.

Nesse sentido, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Nesse contexto, entendo que, no caso em questão, o julgamento da lide, tal como realizado pelo magistrado
a quo
, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte requerida/apelante, pois não houve a realização de provas ou diligências essenciais ao deslinde da demanda.

No caso, a ação foi julgada procedente porque o magistrado de primeira instância entendeu que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio que motivou a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, por meio da apresentação de contrato assinado, e-mails ou outros documentos comprobatórios.

Ocorre que a questão discutida em juízo relativa à contratação do apelante pela Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lote, para a realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados, denominada Agrovila, não constitui matéria unicamente de direito, exigindo, portanto, dilação probatória.

Assim sendo,
in

casu
, é imprescindível a realização de instrução processual com a produção de prova oral e demais provas necessárias, conforme expressamente pugnado pelo apelante, a fim de garantir à parte recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em casos idênticos ao presente feito e, no mesmo sentido, foram os julgamentos do Recurso de Apelação no. 1000695-70.2022.8.11.0005, em 13/12/23 e do Recurso de Apelação no. 1000694-85.2022.8.11.0005, em 05/06/24, ambos de relatoria da nobre Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Desse modo, restando caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida escorreita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024